Tribunal: STF
Processo: HC 237403
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-04
Data de publicação: 2024-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Silmara Aparecida Queiroz em favor de Matheus Ozelin Vasconcelos contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC 833.660/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO. FUNDAMENTOS CONCRETOS PARA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. RECONHECIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DO CRIME. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO. APREENSÃO DA ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE. EMPREGO DE ARTEFATO COMPROVADO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. AGRAVO IMPROVIDO.” (eDOC 14)



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática dos crimes dos arts. 157, § 2º, II, e V, do Código Penal e 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 6 anos, 7 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    Alega que a vítima não sofreu qualquer tipo de diminuição patrimonial, e portanto, deve ser afastado o aumento de pena na primeira fase da dosimetria. (p. 8)



    Afirma que o paciente não participou dos atos executórios de violência e grave ameaça, tendo ficado responsável apenas pelo bloqueio do sinal por meio do aparelho “jammer”. Dessa forma, deve ser aplicada a causa de diminuição do § 1º do artigo 29 do Código Penal. (p. 10)



    Aduz que na terceira fase da dosimetria, incidiu a causa de aumento pelo emprego de arma de fogo, caracterizando constrangimento ilegal. (p. 10 - 11)



    Sustenta, por fim, que há incompatibilidade de regime, caracterizando ofensa ao princípio da individualização da pena. (p. 11)



    Ao final, pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja afastado o aumento da primeira fase da dosimetria, seja reconhecida a participação de menor importância diante dos fatos incontroversos e o afastamento da agravante do emprego de arma de fogo, ou subsidiariamente, a alteração do regime inicial para semiaberto.



    É o relatório.



    Decido. 



    Inicialmente, para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo fundamentação do ato coator (eDOC 14, p. 7 - 9) :



    “Como se vê, o Tribunal de origem considerou acertada a primeira fase da dosimetria, em que as penas foram fixadas em 1/6 acima do mínimo legal, "em razão da culpabilidade diferenciada e da premeditação, porquanto planejaram com organização diferenciada o roubo. O grupo se reuniu e deliberou a subtração de um caminhão no interior do Estado de São Paulo, trazendo-o para a capital visando descarregá-lo e ocultar a valiosa carga. No mais, foi utilizado aparelho para bloquear o sinal do rastreador" (fl. 58). Ressaltou-se o expressivo valor da res furtivae, avaliada em R$ 1.042.283,72 (um milhão, quarenta e dois mil, duzentos e oitenta e três reais e setenta e dois centavos)”



    “No caso, as instâncias de origem apreciaram concretamente a intensidade da reprovabilidade das condutas, na vetorial culpabilidade, assentando a premeditação do delito, "porquanto planejaram com organização diferenciada o roubo. O grupo se reuniu e deliberou a subtração de um caminhão no interior do Estado de São Paulo, trazendo-o para a capital visando descarregá-lo e ocultar a valiosa carga. No mais, foi utilizado aparelho para bloquear o sinal do rastreador", fatores que apontam maior censura nas condutas e justificam a exasperação da pena-base”



    “Com relação à tese de participação de menor importância, o Tribunal de origem entendeu "inviável a incidência do disposto no artigo 29, § 1º, do Código Penal, quando seguramente evidenciado o conluio, a divisão de tarefas e a interação dos réus durante a execução do crime, um aderindo à conduta do outro, ao propósito de obter o fim almejado". Nesse caso, "[a] modificação da conclusão do Tribunal de origem para que seja reconhecida a participação de menor importância demandaria o exame aprofundado de provas, o que não pode ser feito no âmbito do mandamus”



    “Na terceira fase, as instâncias ordinárias, ao reconhecerem a incidência de 3 causas de aumento – concurso de pessoas, emprego de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima – aplicaram a fração de aumento de 2/3, com apoio em elementos concretos dos autos.”



    Por fim, no tocante ao regime inicial, transcrevo trecho pertinente do acórdão de apelação:



    “O regime prisional fechado é o único adequado à gravidade concreta dos fatos, lembrando que a vítima foi submetida a intensos sofrimentos físicos e psíquicos, haja vista a intensidade das ameaças e a duração do cárcere. Além disso, houve o correto reconhecimento de circunstâncias judiciais desfavoráveis” (eDOC 13, p. 11)



    Extrai-se que o ato coator fundamentou-se em elementos concretos dos autos e, de acordo com o entendimento desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem dispositivo constitucional, o que não aconteceu no caso dos autos.



    Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS : CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PLEITOS ALTERNATIVOS PELA ABSOLVIÇÃO, OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS DO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006, OU APLICAÇÃO DA MINORANTE DO § 4º DO ARTIGO 33, DA LEI 11.343/2006. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 104.827, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 6/2/2013, HC 131.761, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/2/2016 e HC 131.887, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 7/3/2016. 2. As circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, quando desfavoráveis, autorizam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, desde que fundamentada a fixação do regime prisional mais gravoso. 3. In casu, o agravante foi condenado pelo juízo natural à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006. O Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso de apelação da defesa, reduzindo a condenação para 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto. 4. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 5. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso revisão criminal. 6. Agravo regimental desprovido”. (HC-AgR 131.570/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.6.2017) 



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO. DOSIMETRIA DA PENA. AFERIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. INVIABILIDADE. QUANTUM FIXADO POR MEIO DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NA VIA DO HABEAS CORPUS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não é viável, na via estreita do habeas corpus, o reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado sentenciante na avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. O que está autorizado é apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades. No caso, entretanto, não se constata qualquer vício apto a justificar o redimensionamento da pena-base. Precedentes. 2. Ademais, é inviável a utilização do habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para verificar a ocorrência ou não dos fatos que embasaram a dosimetria. 3. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento”. (RHC 126.336/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.3.2015)



    Ademais, a jurisprudência desta Corte reconhece a identificação de circunstância judicial desfavorável como motivo apto a autorizar a adoção de regime mais gravoso que o previsto a partir da quantidade de pena fixada, bem como para impedir a substituição da pena privativa de liberdade. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO, EM CONCURSO FORMAL. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS”. (HC 201.187 AgR, rel. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 29.6.2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. REGIME INICIAL SEMIABERTO ADEQUADAMENTE IMPOSTO COM FUNDAMENTO NA NATUREZA DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS E EM CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. PRECEDENTES. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INC. III DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (HC 173.693 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 9.10.2019)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de fevereiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente